Tribunal: TJMT
Processo: 1012538-55.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012538-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MILENA COSTA SANT ANNA - CPF: 013.513.321-12 (APELANTE), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
IM
PROCEDÊNCIA
–

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA EM RAZÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU – INÉRCIA DA PARTE QUANDO INTIMADA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA –

JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.014 DO CPC
/15
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À REGULARIDADE DAS COBRANÇAS
– RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
A alegação de nulidade da prova pericial, fundada em fato preexistente e de pleno conhecimento da parte (locação do imóvel objeto da perícia), suscitada apenas em sede recursal, configura inovação recursal inadmissível, mormente quando a parte permaneceu inerte diante de intimação específica para
manifestação sobre o laudo.

2. O art. 1.014 do CPC/15 estabelece que
"as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior"
, circunstância não demonstrada nos autos.

3.
A juntada de contrato de locação em fase recursal, quando a parte figurava como locadora e tinha pleno conhecimento da alteração na posse do imóvel, não se enquadra nas hipóteses excepcionais de admissibilidade de documentos novos em grau de recurso.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1012538-55.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

MILENA COSTA SANT ANNA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MILENA COSTA SANT ANNA
,
contra a sentença proferida na
Ação Revisional c/c Compensação por Danos Morais
,
ajuizada
em face de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
a
qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido reconvencional, condenando a autora/reconvinda ao pagamento de R$ 3.981,61 (três mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos), referente às faturas contestadas com vencimento nos meses de julho a dezembro de 2020 e janeiro a abril de 2021, com juros de mora pela aplicação da SELIC e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir do vencimento, determinando o abatimento da quantia já paga pela autora
, conforme sentença de ID
312877954
.

Por fim, condenou a requerente/reconvinda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da gratuidade da justiça

Em suas razões recursais, a apelante sustenta,
em síntese
, a nulidade da perícia por vício no objeto
, tendo em vista que
a vistoria pericial foi realizada em imóvel que, à época, já se encontrava locado a terceira pessoa estranha à lide, de modo que todos os registros de equipamentos, hábitos de consumo e circunstâncias observadas não corresponderiam à situação de fato vivenciada pela autora no período discutido na demanda.

Afirma que o imóvel objeto da lide, localizado na Rua Ademar de Barros, no 617, Bairro Santa Isabel, Cuiabá/MT, não estava
mais
em sua posse no momento da diligência pericial, encontrando-se regularmente locado ao Sr.
Eube
Rodrigues Pereira, conforme contrato de locação firmado em 18/12/2023.

Aduz, ainda, que há informação concreta de que os peritos ingressaram no imóvel mediante falsa identificação, apresentando-se como funcionários da concessionária Energisa, o que caracterizaria violação à inviolabilidade do domicílio, garantida pelo art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Sustenta que a juntada do
novo
documento comprobatório é plenamente admissível nesta fase recursal, à luz do art. 1.014 do CPC
/15
, que permite a apresentação de documentos destinados a provar fatos ocorridos após a decisão ou de que a parte somente teve ciência posteriormente.

Por fim,
requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
reconhecida a
nulidade da perícia por vício no objeto,
a
ilicitude da prova e de fato novo, com a consequente anulação da sentença e reabertura da instrução processual para realização de nova perícia em condições regulares.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
312877962
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1012538-55.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

MILENA COSTA SANT ANNA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

Extrai-se da petição inicial que a parte autora é titular da unidade consumidora de energia elétrica no 6/2800516-3, e afirmou que recebeu cobranças referentes aos meses de junho de 2020 a março de 2021 em valores que não condizem com sua realidade de consumo.

Aduziu que as faturas com vencimentos nos meses de julho
a
dezembro de 2020, e janeiro
a
abril de 2021 apresentavam valores incompatíveis com seu histórico de consumo, e que após registrar reclamações administrativas solicitando a correção do erro, não obteve êxito.

Asseverou, ainda, que postulou reclamação junto à própria concessionária, onde ficou evidente que o consumo registrado não correspondia à sua utilização real, tendo a concessionária se recusado a revisar as faturas contestadas.

Relatou que a concessionária manteve as cobranças que considerava indevidas, ameaçando inclusive a suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel, serviço essencial.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a procedência da demanda para que fossem revisadas as faturas contestadas para o real consumo da autora, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido reconvencional
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

No caso sub judice, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelada/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia recursal
reside
em torno da revisão de faturas de energia elétrica contestadas pela apelante, que alega cobrança de valores incompatíveis com seu consumo real.

Em sede recursal, a apelante
sustenta
a nulidade da
perícia técnica realizada nos autos, sob o fundamento de que esta teria sido realizada em imóvel já locado a terceiro, com hábitos de consumo distintos dos seus, e pleiteia a inversão do ônus da prova em seu favor.

Da análise dos autos, verifica-se que a perícia técnica foi determinada na decisão de saneamento (ID
312877929
), que fixou o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC
/15
e os pontos controvertidos, tendo o laudo pericial aportado aos autos
com data de
09/12/2024 (ID
312877950
).

O laudo pericial concluiu pela regularidade das cobranças contestadas, fundamentando-se na análise detalhada dos equipamentos elétricos presentes no imóvel e na estimativa de consumo médio mensal de 362,10kWh, considerando ainda que o período contestado coincidiu com a época mais quente na região, com temperaturas médias acima de 35oC, o que naturalmente eleva o consumo de energia.

O perito judicial, após minuciosa análise técnica, concluiu que
"é totalmente plausível os valores a mais nos custos do consumo de energia na moradia da reclamante"
, tendo como base os dados presentes na tabela de cargas elaborada durante a perícia.

Todavia, c
onforme documento de intimação (ID
312877952
), as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 203, § 4o
,
do CPC
/15
. No entanto, apenas a ré se manifestou (ID
312877953
), tendo a autora permanecido inerte.

Somente após a prolação da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com base nas conclusões do laudo pericial, a autora, ora apelante, alegou a nulidade da prova técnica, sob o argumento de que o imóvel periciado já não estava mais em sua posse, mas sim locado a terceiro desde 18/12/2023, juntando contrato de locação para comprovar tal fato
(ID

312877957)
.

Ocorre que, independentemente da relação formal da apelante com o contrato de locação juntado (se locadora,
ex-locatária
ou outra condição), é inequívoco que, se anteriormente residia no imóvel e posteriormente se mudou, ela necessariamente tinha pleno conhecimento deste fato.

Como parte no processo, a apelante tinha o dever processual de manter o juízo informado sobre fatos relevantes para a produção da prova, especialmente considerando que a perícia foi determinada especificamente para verificar o consumo de energia elétrica em sua residência.

Consoante a
praxe processual, as partes são intimadas da data designada para realização da perícia, justamente para que possam acompanhar o ato se desejarem.

Assim, presumivelmente, a apelante foi cientificada da data da perícia. Mesmo após a realização da perícia e intimação específica para manifestação sobre o laudo (ID
312877952
), a apelante permaneceu inerte, não informando ao juízo que não mais residia no imóvel periciado.

Esta conduta configura violação do dever de lealdade processual, consagrado no art. 5o do CPC
/15
, segundo o qual
"aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé"
. Não informar ao juízo sobre mudança relevante para a produção da
prova viola este princípio.

Ademais, a alegação tardia de nulidade da perícia encontra óbice nas preclusões temporal e lógica. Temporal, porque a apelante não se manifestou sobre o laudo no prazo que lhe foi concedido; lógica, porque sua conduta anterior (não informar sobre sua mudança de residência) mostra-se incompatível com a posterior alegação de nulidade da prova por esse mesmo fundamento.

A
arguição
tardia de nulidade da perícia, apenas após resultado desfavorável, quando a parte tinha conhecimento prévio do fato que fundamenta a alegação de nulidade, caracteriza comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

O art. 1.014 do
CPC/15
estabelece que
:

“As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

In
casu
, não há qualquer demonstração de força maior que justificasse a omissão anterior da apelante, que tinha pleno conhecimento de sua própria mudança de residência, mas optou por não informar tal fato ao juízo antes da realização da perícia, nem impugnar o laudo quando intimada para tanto.

No que tange à juntada do contrato de locação em fase recursal, o art. 435 do CPC
/15
permite que a parte, a qualquer tempo, junte aos autos documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Já o art. 1.014 do CPC
/15
permite a juntada de
documentos novos em grau recursal quando destinados a provar fatos ocorridos após a sentença ou de que a parte só teve conhecimento posteriormente, desde que comprovado motivo de força maior.

Porém, no presente
,
o contrato de locação não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, pois: (i) não se trata de documento novo, mas de documento preexistente à perícia e à própria sentença; (
ii
) não se refere a fato ocorrido após a sentença, mas a fato ocorrido antes mesmo da realização da perícia; e (
iii
) não há demonstração de que a apelante só teve conhecimento do documento posteriormente, uma vez que, se residia no imóvel e depois se mudou, necessariamente tinha conhecimento deste fato.

Quanto à alegação de que os peritos teriam ingressado no imóvel mediante falsa identificação, apresentando-se como funcionários da concessionária
ENERGISA
, não há nos autos qualquer elemento probatório que corrobore tal afirmação, tratando-se de alegação genérica e desprovida de suporte fático.

Com relação

à regularidade das cobranças contestadas,
o entendimento é que,
na ausência de indícios substanciais de erro no registro de consumo de energia elétrica, presume-se correto o registro e a consequente emissão das faturas, especialmente quando o medidor é submetido a perícia e aprovado pelo INMETRO. Variações de consumo compatíveis com períodos sazonais, como ondas de calor, não caracterizam falha na prestação do serviço, nem ensejam condenação por danos morais
.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADO CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. VISTORIA REALIZADA. MEDIDOR AFERIDO E APROVADO PELO INMETRO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VARIAÇÃO DE CONSUMO JUSTIFICADA PELAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE JUSTIFIQUEM A RECLAMAÇÃO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamada realizou vistoria na unidade consumidora e submeteu o medidor a perícia técnica pelo INMETRO, que atestou o funcionamento regular do equipamento.

O reclamante não apresentou prova suficiente para desconstituir o laudo técnico ou demonstrar erro nas faturas emitidas. A ausência de elementos probatórios mínimos desonera a reclamada do ônus de comprovar fato negativo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O aumento no consumo de energia elétrica no período indicado é compatível com as condições climáticas registradas no Estado de Mato Grosso, como ondas de calor intensas que elevaram o uso de aparelhos eletrodomésticos, especialmente ar-condicionado.

A variação de consumo em períodos sazonais não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço, devendo prevalecer a presunção de correção das faturas emitidas, na ausência de prova em sentido contrário.

A condenação por danos morais é indevida, uma vez que não há comprovação de conduta ilícita por parte da reclamada ou
de violação aos direitos de personalidade do consumidor. O mero inconformismo com os valores cobrados, sem demonstração de erro ou abusividade, não enseja reparação moral.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Mato Grosso é firme no sentido de que, havendo laudo técnico que ateste o funcionamento regular do medidor, presume-se a correção dos valores faturados (N.U. 1028509-63.2022.8.11.0003).

IV. DISPOSITIVO E TESE

[...]
Na ausência de indícios substanciais de erro no registro de consumo de energia elétrica, presume-se correto o registro e a consequente emissão das faturas, especialmente quando o medidor é submetido a perícia e aprovado pelo INMETRO.

Variações de consumo compatíveis com períodos sazonais, como ondas de calor, não caracterizam falha na prestação do serviço, nem ensejam condenação por danos morais.

O ônus de demonstrar a existência de erro na prestação do serviço cabe ao consumidor, não sendo aplicável a inversão automática do ônus da prova.
”

(N.U 1009543-84.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)

No
presente
, não há elementos que
invalidem
as conclusões do laudo pericial, que atestou a regularidade das cobranças contestadas, considerando a carga instalada na residência e os fatores sazonais que influenciam o consumo de energia elétrica.

No tocante
à
alegada
inversão do ônus da prova, formulada pela apelante apenas em sede recursal, verifica-se que tal pedido também configura inovação recursal inadmissível. O art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

Ocorre que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução que deve ser aplicada antes da produção probatória, e não como regra de julgamento após a conclusão da instrução. No caso em análise, a decisão de saneamento (ID
312877929
) já havia fixado o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC
/15
, não tendo a parte recorrido dessa decisão no momento oportuno.

Ademais, o pedido de inversão do ônus da prova é formulado após a completa instrução do processo, incluindo a realização de perícia técnica, o que contraria a finalidade do instituto, que visa facilitar a produção probatória pelo consumidor durante a fase instrutória. A apelante também não demonstra de forma específica a verossimilhança de suas alegações (que, ao contrário, foram infirmadas pela prova pericial) ou sua hipossuficiência técnica para a produção da prova.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' (ART. 6o, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO
PROCESSO. A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (
arts
. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope
judicis
'), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos
arts
. 12, § 3o, II, e 14, § 3o, I, e. 6o, VIII, do CDC. A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a
a
inversão 'ope
judicis
' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, § 1o, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão 'ope
judicis
' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(STJ - REsp: 802832 MG 2005/0203865-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/04/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/09/2011 RSTJ vol. 240 p. 988)

Assim, tanto a alegação de nulidade da perícia quanto o pedido de inversão do ônus da prova configuram inovação recursal inadmissível, não merecendo conhecimento. E, no mérito, as conclusões do laudo pericial, não infirmadas por qualquer elemento probatório, atestam a regularidade das cobranças contestadas, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto
,
nego
provimento ao recurso
, e majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025